Tribunal: TJDFT
Processo: 0722072-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Processo : 0722072-31.2024.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré “assegure a continuidade do tratamento médico da autora THALITA TELES DOS SANTOS, até sua efetiva alta, desde que a titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Posteriormente, o juízo a quo aditou a r. decisão, fazendo constar que o cumprimento da tutela de urgência ocorra no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada provisoriamente a R$ 50.000,00 (id. 194206015 e 195878344, no Processo de origem de n. 0731426-32.2024.8.07.0016) A agravante alega que o vínculo contratual direto entre as partes inexiste, e, lado outro, o plano no qual a autora-agravada é beneficiária tem como operadora a Unimed Seguros Saúde S.A, pessoa jurídica diversa com inscrição própria na ANS e no CNPJ. Aduz que, embora exista o sistema de intercâmbio para utilização da rede credenciada pelos usuários das diversas Unimed’s, todas as análises, autorizações ou negativas, recebimento de valores, entre outros, são realizados pela Unimed de origem. Defende que a denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e atos praticados pela outra, de modo que a agravante é parte ilegítima no polo passivo da demanda. Defende que a agravante não é obrigada a cobrir o tratamento, uma vez que obrigações advém do contrato ou da lei. Afirma o periculum in mora na irreversibilidade da medida liminar, concedida sem qualquer caução fixada pelo juízo a quo, uma vez que a própria agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de revogar a decisão agravada. Decido. A decisão agravada não tratou da ilegitimidade passiva da agravante, tampouco sobre exclusão de litisconsorte. Logo, em que pese a legitimidade ad causam constituir matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, a legitimidade da parte não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. Por conseguinte, tendo em vista que o julgamento dessa questão em eventual apelação não se tornará inútil, no presente agravo sequer deve ser conhecida da alegação de ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. No mais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Em análise perfunctória, verifico que a agravada, enquanto estava gestante, foi diagnosticada com carcinoma metaplásico invasivo de mama esquerda (CID-10: C50). Após tratamento neoadjuvante, apresentou recidiva da doença, de modo que o médico assistente prescreveu tratamento paliativo de 1a linha com imunoterapia (Pembrolizumabe) associada a gemcitabina e carboplatina, em uso por tempo indeterminado até progressão de doença ou toxicidade limitante. A oncologista clínica atestou que a “Paciente com doença recidivada, sintomática, necessita seguir com tratamento quimioterápico, sem interrupções ou atrasos, devido ao risco de progressão de doença e prejuízo”. Contudo, a cobertura foi negada pela seguradora, à mingua de renovação contratual (id. 193419385 - Pág. 6 e 9, 193420147 - Pág. 3, 193420155, 193419372, no processo originário). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde da segurada, especialmente durante o tratamento de emergência. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da beneficiária, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento prescrito à segurada. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2016. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator